Tribunal: STF
Processo: RHC 263766
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negou-se provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 1.023.501/SP (e-doc. 32).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa) (e-doc. 11). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 12).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 20). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando que o decreto prisional se amparou apenas na gravidade em abstrato da conduta. Aduz que a medida se baseia em mera imputação de suposta participação do recorrente em grupo de WhatsApp, o que reputa insuficiente para justificar a constrição da liberdade. Argumenta, ainda, que, em eventual condenação, a pena seria cumprida em regime diverso do fechado, o que tornaria desproporcional a manutenção da prisão cautelar. Destaca a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída, e defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ainda que estabelecidas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Ao determinar a prisão preventiva, o Juízo de origem assentou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da suposta liderança exercida pelo paciente no grupo criminoso. Eis os fundamentos adotados:



    “A decretação das prisões preventivas é a medida que se impõe.



    Consta que foi instaurado Inquérito Policial para apuração de crime de fraude eletrônica ocorrido em 07/02/2025 nesta cidade de Cotia. A vítima S. B. da C. S. tem processos judiciais patrocinados pela Dra. Janaína da Silva Sportaro Orlando, tendo recebido, naquela data, mensagens de conta de WhatsApp do número +55 (11) 98427-1882 de indivíduo desconhecido se passando por sua advogada, o qual afirmava que o processo da vítima havia sido concluído com êxito, devendo ser indicada conta para recebimento dos valores. A vítima enviou à suposta advogada foto de seu cartão da Caixa Econômica Federal, indicando a conta para onde o valor deveria ser transferido, tendo o criminoso informado que o supervisor do banco entraria em contato. Pouco tempo depois, entrou em contato com a vítima outro integrante do grupo criminoso por meio da conta WhatsApp +55 (11) 98015-1631, passando-se por funcionário da mesma casa bancária dizendo que o valor estaria liberado para ser pago. Os golpistas ainda fizeram mais algumas chamadas e solicitaram que a vítima abrisse seu aplicativo bancário e, em seguida, encaminharam um link, sustentando que ela receberia por meio dele. O procedimento foi realizado tal como orientado e, posteriormente, a vítima constatou que, na verdade, havia feito uma transferência de R$ 5.000,00 para uma chave Pix aleatória, tendo como beneficiário a pessoa jurídica empreendedor individual Rafael Alves da Silva, CNPJ 51.503.119/0001-18. A vítima entrou em contato com a verdadeira advogada, que confirmou que ela havia caído em um golpe. Em sede policial, a vítima registrou boletim de ocorrência e manifestou desejo de representação contra os autores.



    Após comunicação da ocorrência, foram realizadas providências preliminares e verificado que o grupo criminoso já havia feito outras vítimas.



    Em razão da dificuldade de investigação de crimes dessa natureza, mormente por se utilizar da internet, de dados cadastrais falsos e de aplicativos de mensagem instantânea com criptografia, foi promovida a cautelar nº 1500446-84.2025.8.26.0152 versando sobre interceptação telemática, telefônica, afastamento de sigilo de nuvem, entre outras medidas.



    Apurou-se no curso da investigação que as linhas +55 (11) 98427-1882 e +55 (11) 98015-1631, alvos iniciais da investigação, utilizadas contra a vítima Simone, foram usadas por longo período e continuavam a ser utilizadas para fraudes idênticas. Revelou-se que a linha +55 (11) 98427-1882 (falso advogado) era operada por Lucas de Carvalho Cavalcante e que a linha +55 (11) 98015-1631 (falso funcionário bancário) era operada por Bruno Funke Papotti.



    Detalhou-se a atuação e participação de cada investigado. 



    (...)



    iv) Vinicius Sales Pinto.



    Vinicius também integrava o grupo “PUXADA L&K” com a conta +55(11)98267-4023, além de outros, nitidamente usados para estruturar fraudes eletrônicas idênticas, por exemplo, a “Conexão dos Tripeiros”. “Tripa” ou “tripeiro” são os indivíduos com função de gerência nas fraudes eletrônicas, responsáveis por arrecadar contas bancárias para recebimento de valores ilícitos por meio de “laranjas” e fornecer essas contas aos operadores, mediante porcentagem do valor auferido.



    A linha +55(11)98267-4023 era operada por Vinicius, havendo vários fatores de confirmação: as conexões de internet usadas por essa conta partem da linha +551195653-1125, de titularidade de Vinicius; a linha +551195653-1125 pertence e efetivamente é usada por ele, tanto que é usava como conta de WhatsApp e a foto de perfil é uma foto de sua filha; Vinicius tem endereço no mesmo bairro dos demais investigados; a linha +55(11)98267-4023 usada por Vinicius está salva na nuvem de Karoline como “Liderança”, indicativo de que exerce função de liderança no grupo criminoso. Ademais, durante buscas domiciliares, Vinicius foi localizado e capturado na Rua Ângelo Laporte, nº 08, Colônia. No local, foram arrecadados equipamentos eletrônicos e o aparelho celular pessoal dele, no qual, em análise preliminar, verificaram-se diversas tratativas sobre o “golpe do falso advogado”, inclusive diálogos em que o investigado estava operando a fraude.



    Tais elementos informativos seriam indícios suficientes de que a linha é operada por Vinicius e que ele integra o núcleo dos “Ligadores”.” (e-doc. 11, p. 2-5, grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a decisão, reconhecendo a fundamentação concreta da custódia e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, conforme se extrai da ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de estelionatos e fraudes eletrônicas mediante a obtenção de dados dos sistemas do Poder Judiciário.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e de que medidas cautelares alternativas seriam suficientes. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 



    5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente,  notadamente por se tratar de crimes cometidos remotamente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser devidamente justificada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados.” (e-doc. 32, p. 1-2; grifos nossos)



    9. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes — a gravidade concreta da conduta delitiva, decorrente da integração do recorrente em organização criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas, na qual exerceria papel de liderança — evidenciam risco à ordem pública, além de guardarem plena consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    10. Este Supremo Tribunal tem entendimento firme no sentido de que a gravidade concreta da conduta, especialmente quando evidenciada a atuação em organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    11. De igual modo, o fato de o recorrente apresentar condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade decorrente de eventual aplicação futura de pena em regime diverso do fechado, observa-se que não há, na espécie, disparidade a ser reconhecida, uma vez que essa análise pressupõe a existência de sentença condenatória já prolatada, não sendo cabível presumir, na ausência de condenação, qualquer descompasso entre o regime a ser fixado e a prisão preventiva vigente.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas copus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator